Tribunal: TJES
Processo: 5013336-84.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013336-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAPHAEL DA SILVA PIMENTEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):DES. SUBST.
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTITUIR A CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente, apresenta-se, devidamente, justificada (Id n.º 6551006, págs. 44-49; Id n.º 6551006, págs. 90-92; Id n.º 6551007, págs. 91-94; Id n.º 6551008, pág. 10 e Id n.º 6551009, págs. 94-99), atendendo ao disposto nos artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.
2. As condições pessoais favoráveis, do agente, não têm o condão de, isoladamente, garantirem a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP. Precedente TJES.
3. Inviável a aplicação de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP, uma vez que a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do crime, razão pela qual a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. Precedente do STJ.
5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento:
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de
RAHAEL DA SILVA PIMENTEL
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Privativa do Júri), que manteve a prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante emboscada, em concurso de agentes (art. 121, §2, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese:
[
1]
constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, sobretudo ante suas condições pessoais favoráveis;
[2]
faz jus à substituição da prisão por outra medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP); e
[3]
ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade para respaldar a sentença de pronúncia.

Quanto aos fatos, narra a peça acusatória (id. n.º 6549927, fls. 1-3) que, no dia 30/10/2020, por volta das 19h, em via pública, na Rua Projetada, ao lado do Thermas, em Cangaíba, Cariacica-ES, os denunciados, Jhon de Souza Loureiro e Raphael da Silva Pimentel, em comunhão de vontades e ações, agindo de forma consciente, mediante prévio ajuste, atraíram a vítima, Diego Araújo Pereira (motorista de aplicativo), para o local dos fatos, sob a justificativa de que ela atenderia uma corrida particular, e, ao chegar no destino, utilizaram-se de armas de fogo para efetuar diversos disparos contra a mesma, que resultaram na sua morte.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ordem de Habeas Corpus não deve ser concedida.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva
, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, pode ser decretada como garantia da “ordem pública”, da “ordem econômica”, “por conveniência da instrução criminal” ou “para assegurar a aplicação da lei penal”. Além disso, exige a presença de prova da existência do crime, de indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No tocante à prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, registro que, em princípio, entendo estarem presentes com base no Relatório de investigação (Id n.º 6549927, págs. 10-15); no Boletim Unificado (Id n.º 6549927, págs. 68-75), no Auto de Apreensão (Id n.º 6551005, págs. 01-03 e Id n.º 6551005, pág. 64), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id n.º 65510005, págs. 04-05), nos termos de declarações prestadas, na fase extrajudicial, pelos policiais militares (Id n.º 6551005, págs. 06-11), no Laudo de exame de arma de fogo (Id n.º 6551005, págs. 48-58), no Laudo de Perícia Criminal (Id n.º 6551007, págs. 37-46), bem como na prova oral colhida, em juízo (Id n.º 6551007, págs. 70-79).

No que concerne ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, observo que o Magistrado singular fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada pelo paciente, evidenciada pelo “modus operandi” do delito, uma vez que, mediante prévio ajuste entre os denunciados, a vítima foi atraída, pelo paciente e seu comparsa, para o local dos fatos, sob a justificativa de que atenderia uma corrida particular, ocasião em que foi surpreendida com diversos disparos de arma de fogo, que resultaram na sua morte, inviabilizando qualquer possibilidade de reação defensiva. Cumpre mencionar, ainda, que o delito foi motivado por desavenças decorrentes da comercialização ilícita de armas de fogo, tendo em vista que o ofendido teria alienado o referido artefato com mal funcionamento para o acusado
JOHN
, o qual, diante do desajuste, em comunhão de vontades com o paciente,
RAPHAE
L, decidiu matá-lo.

Sobre o tema, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, a gravidade da conduta, evidenciada pelo “modus operandi” do delito constitui meio idôneo para a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, cito o precedente:

“[...]
1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito
- o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. [...]

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Ressalto, portanto, que a prisão preventiva do paciente, apresenta-se, devidamente, justificada (Id n.º 6551006, págs. 44-49; Id n.º 6551006, págs. 90-92; Id n.º 6551007, págs. 91-94; Id n.º 6551008, pág. 10 e Id n.º 6551009, págs. 94-99), atendendo ao disposto nos artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

Outrossim, no tocante à presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, destaco que a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal circunstância, por si só, não impede a decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.

No mesmo sentido, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 817.949/SP, ocorrido em 11/09/2023, sob a relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro.

Em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, entendo indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do crime, razão pela qual a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, no que tange à alegação de inexistência de indícios de autoria e de materialidade na sentença de pronúncia, observo que, em 11/10/2023, foi interposto Recurso em Sentido Estrito (Id n.º 6635217, pág. 08), para a discussão da matéria, a qual demanda dilação probatória e, portanto, é incompatível com a ação de habeas corpus, consoante já decidido pelo STJ:

“[...] A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. [...]
3. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 644837 RO 2021/0041373-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id nº 6703422 e Id n.º 6703481),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTOS VOGAIS:
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar